Tribunal: STF
Processo: ARE 1595846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IPE-SAÚDE. DEVER DE COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO DE ACORDO COM A CATEGORIA CONTRATADA.
Considerando os princípios que alicerçam o Sistema de AssisTência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, em especial o legalmente previsto da coparticipação, tem-se que deve ser mantido o percentual contratado para o tratamento multidisciplinar que lhe serve de base de cálculo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 6º, 196 e 227,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Em que pese constar apenas no relatório da sentença a coparticipação do devedor no pagamento das despesas com o tratamento de saúde multidisciplinar de que necessita, sem menção da matéria nas razões de decidir, fato é que na contestação o IPE-SAÚDE (evento 12) alega a responsabilidade do segurado com um valor de até 40% das despesas, de acordo com sua categoria de filiação.
Isso porque as sessões multidisciplinares para os cuidados da criança diagnosticada com autismo não se enquadram na hipótese de “tratamento ambulatorial”, mas se trata de “serviços ou procedimentos”, incidindo, portanto, a coparticipação disciplinada pelo art. 30, caput, da Lei Complementar n° 15.145/2018.
Além disso, um dos princípios que alicerçam o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul é o da coparticipação, consoante exegese do art. 2°, § 1°, da Lei Complementar n° 15.145/2018.
Veja-se, a propósito, os julgados desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EXIGÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO DA PARTE AUTORA NO CUSTEIO DO TRATAMENTO COBERTO PELO SISTEMA IPE SAÚDE. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 15.145/2018. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Conforme preconiza o art. 30 da Lei Complementar Estadual n.º 15.145/2018, são passíveis de coparticipação o custeio as consultas, exames, serviços ou procedimentos realizados no âmbito do Sistema IPÊSAÚDE. No caso concreto, o tratamento multidisciplinar, do qual necessita o agravado, enquadra-se nessas hipóteses, sendo cabível a exigência de coparticipação do usuário do Sistema IPE Saúde. 2. Percentual de coparticipação que deve obedecer à classificação do segurado. No caso dos autos, estando enquadrada na categoria 5 em razão de sua faixa salarial do cargo público que ocupa, deve se submeter à taxa de coparticipação correspondente a 40% sobre o valor do tratamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 53072094620238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 07-02-2024)
(...)

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente